Tribunal: TJBA
Processo: 8016494-22.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016494-22.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILSON LOPES DA SILVA e outros (11) Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): Relator: Des. Moacyr MONTENEGRO Souto ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITADAS. PERCEPÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ADOÇÃO. PRECEDENTES TJBA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS AOS MILITARES. DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. 1. Deixo de analisar a impugnação da assistência judiciária, uma vez que os impetrantes promoveram o recolhimento das custas processuais, conforme documentos de ID 4491962/4491966. 2. Não merece acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita por impossibilidade de impetração contra lei em tese, pois os impetrantes não se insurgem contra a Lei nº 12.566/2012, mas contra a omissão administrativa, que não estendeu aos inativos os efeitos remuneratórios decorrentes da norma, o que é compatível com a via mandamental, ante a concretude da pretensão deduzida. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, tendo em vista que a referida autoridade é responsável pelas atividades referentes à remuneração dos servidores públicos inativos estaduais e, em linha de consequência, sendo legítima a autoridade indicada como coatora, não há que se falar em incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do presente Mandado de Segurança. Do mesmo modo, a preliminar de decadência do direito de impetração merece ser rejeitada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui o reiterado entendimento no sentido de que o pleito de atualização remuneratória de situação jurídica já reconhecida constitui relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, mormente quando não houve a negativa do direito pleiteado em requerimento administrativo anterior à impetração. 3. Em relação aos servidores da reserva, não abrangidos pela Lei nº 12.566/2012, este Tribunal possui o firme entendimento no sentido de que a GAP em seus níveis IV e V, em tese, é extensível a pensionistas e inativos. No entanto, a análise do direito à paridade remuneratória requer a reunião dos requisitos para aposentação que, em atenção ao Princípio do Colegiado, este Julgador passa a adotar a tese acolhida pela maioria dos Julgadores desta Corte, insculpida pelos artigos da Constituição Federal, §1º do art. 42 e no §3º, inciso X, do art. 142 cumulados com o art. 48 da Constituição Estadual e do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, 4. Concede-se a segurança para majoração da GAP IV para o nível V em favor do impetrante Elisvaldo Farias dos Santos, concede-se parcialmente a segurança, reconhecendo-se em favor dos impetrantes Dilson Lopes da Silva, Daniel Ferreira dos Santos, José Marcelino Oliveira Santos, Luiz Carlos Pinto, Manoel Bispo da Cruz e Genivaldo Tavares dos Santos o direito à majoração da GAP III para os níveis IV e V e, em favor de Antônio Raimundo de Lima, José Benedito dos Santos, Roosevelt de Souza Prado e Salvador Araújo Pereira, o direito à percepção da GAP III, em substituição a todas as demais percebidas, e posterior majoração para a IV e V, observando-se o cronograma estabelecido na Lei Estadual nº 12.566/12, com efeitos retroativos à data da impetração. Em relação à impetrante Eloysa da Conceição Silva, denega-se a segurança, por ausência de prova pré-constituída. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016494-22.2019.8.05.0000, Comarca de Salvador, impetrado por Dilson Lopes da Silva e outros em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares suscitadas e CONCEDER a segurança, reconhecendo-se em favor do impetrante Elisvaldo Farias dos Santos o direito à majoração da GAP IV para o nível V, bem como CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada, reconhecendo-se em favor dos impetrantes Dilson Lopes da Silva, Daniel Ferreira dos Santos, José Marcelino Oliveira Santos, Luiz Carlos Pinto, Manoel Bispo da Cruz e Genivaldo Tavares dos Santos o direito à majoração da GAP III para os níveis IV e V e, em favor de Antônio Raimundo de Lima, José Benedito dos Santos, Roosevelt de Souza Prado e Salvador Araújo Pereira, o direito à percepção da GAP III, em substituição a todas as demais percebidas, e posterior majoração para a IV e V, observando-se o cronograma estabelecido na Lei Estadual nº 12.566/12, com efeitos retroativos à data da impetração e por fim, DENEGAR A SEGURANÇA em relação à impetrante Eloysa da Conceição Silva, pelas razões que integram o Voto condutor. Sala das Sessões, de de 2021. Des. Moacyr MONTENEGRO Souto Relator